Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-92.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010872-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[NADIA MARIA DE CAMARGO - CPF: 561.976.169-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC - CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EFEITOS
EX TUNC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NADIA MARIA DE CAMARGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, na
ação de execução fiscal nº 1010872-92.2016.8.11.0041
, ajuizada pelo Município de Cuiabá, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC,
“diante da quitação do débito
”
(Id. 207012099).

A sentença condenou a apelante apenas nas custas processuais.

Nas razões recursais a apelante, assistida pela Defensoria Pública, narra que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, entendeu que a parte executada deveria arcar com as custas processuais, porém,
“sendo assistida pela Defensoria Pública, é beneficiária da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015 e seguintes, de forma a ser isenta de custas ou taxas judiciais”

(Id. 207022651).

Alega que no id. 207012087 anexou os documentos que comprovam a sua hipossuficiência, sendo comprovado que recebe renda inferior a 10 salários mínimos.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o benefício da justiça gratuita em seu favor
(Id. 207022651)
.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, informa que
“
não tem nada a se opor à pretensão recursal da Defensoria Pública Estadual, em face da ausência de interesse processual, uma vez que já foi recolhido aos cofres municipais o valor cobrado na presente Ação Executiva”
(Id. 20702655).

Preparo sobrestado até decisão do relator (Id. 207511674).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
NADIA MARIA DE CAMARGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, na
ação de execução fiscal nº 1010872-92.2016.8.11.0041
, ajuizada pelo Município de Cuiabá, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC,
“diante da quitação do débito
” (Id. 207012099).

Merece destaque o trecho da sentença recorrida (Id. 2070012099):

“Diante do pleito expresso da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.

Custas processuais à cargo da parte executada”.

Como visto,
a controvérsia cinge-se na concessão da justiça gratuita à parte assistida pela Defensoria Pública.

A matéria em discussão é tratada no art. 98 do CPC.

A presunção de hipossuficiência descrita no art. 99, § 3º, do CPC é apenas relativa, portanto, admite prova em contrário (AgRg no AREsp 112755/MS).

Assim, a análise se dá em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§ 2º do art. 99 do CPC).

Extrai-se dos autos que a apelante comprovou ser aposentada por invalidez (Id. 207012087 - Pág. 5), auferindo um benefício de R$1.770,29 (um mil, setecentos e setenta reais e vinte e nove centavos), e ainda apresentou declaração de hipossuficiência (Id. 207012088 - Pág. 1). Não bastasse, ingressou nos autos sob a assistência da Defensoria Pública, o que, só por si, já demonstra a sua hipossuficiência econômica.

Logo, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – LIDE EXTINTA COM AMPARO NO ARTIGO 487, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento” (TJMT, N.U 0025820-13.2003.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-6-2024, DJE de 7-6-2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1 - A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao beneficio de justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família” (TJ-MT 10202150220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/03/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita à apelante, com efeitos
ex tunc
, afastando, assim, a condenação em custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024